Tribunal: TJDFT
Processo: 0724794-63.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte recorrida, em que questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58862527). Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC). Sem contrarrazões (ID 59223449).

3. O acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso (ID 582243952), para reformar a sentença, a fim de reconhecer a culpa concorrente, devendo o réu arcar com metade do prejuízo suportado pelo autor, que corresponde à quantia de R$ 9.744,50 (nove mil, setecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos) e os encargos correspondentes.

4. Em suas razões recursais, o embargante alega que o decisum padece de omissão ao não apreciar provas cruciais presentes nos autos, as quais detalham os momentos em que foram realizadas as transações com o cartão e as recusas das compras pelo sistema de segurança do banco. Sustenta contradição no acórdão ao reconhecer a responsabilidade objetiva da embargada por danos de evento interno fortuito, mas ao mesmo tempo, argumentar culpa concorrente do autor por ter entregue voluntariamente o cartão de crédito e a senha aos golpistas, de modo que a argumentação contradiz o enunciado de Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT. Pede o acolhimento do recurso, para que os vícios apontados sejam sanados.

5. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do _decisum_, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.

6. No caso, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.

7. Na situação em questão, o Colegiado destacou que a responsabilidade da parte recorrente é objetiva e decorre da falha no seu sistema interno de segurança, ao permitir a realização de transações fora do perfil de rotina do consumidor, não investindo em mecanismos de segurança que validem de forma segura essas compras, além de permitir o acesso a dados pessoais do correntista.

8. Por outro lado, o acordão assentou ser acentuada a negligência da parte autora recorrida, que chegou a entregar o chip do cartão para o suposto funcionário do banco, sem ao menos consultar a veracidade do lançamento de compra não reconhecida junto ao aplicativo do banco, o qual estava ao seu alcance a todo tempo, demonstrando, assim, uma conduta culposa com o dano sofrido.

9. Daí concluiu que o caso evidencia a existência de culpa concorrente impondo-se o compartilhamento da responsabilidade civil, nos termos do art. 945 do CC.

10. Nesse contexto, ao contrário do que diz o embargante, a decisão analisou todas as provas juntadas nos autos, concluindo manifesta a culpa de ambas as partes, à minguas de provas em sentido contrário.

11. Diante disso, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

12. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).

13. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.

14. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.

15. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.